Tribunal: STF
Processo: Rcl 61158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.7.2023, por Rodrigo José Silva Pinto, contra ato da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso à “integra do Inquérito Policial n. 64/17-PCDF”, que teria sido juntado aos autos do Processo 
nº 0012303-81.2017.8.07.0001, relatora a autoridade reclamada.



    2. O reclamante afirma cuidar-se “de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), onde imputa ao reclamante a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP), bem como de associação criminosa (art. 288, CP).



    Verifica-se de plano, pela documentação acostada, (doc.01) que o Inquérito Policial não foi colacionado aos autos em sua integralidade, sendo certo que houve coleta seletiva de elementos indiciários (…).



    Visando sanear os vícios perpetrados pela acusação, bem como buscando inteirar-se de todos os elementos de prova produzidos em seu desfavor, a fim de defender-se dos fatos imputados a sua pessoa, o reclamante, na primeira oportunidade em que se manifestou em segundo grau, peticionou no sentido de que lhe fosse concedido acesso a íntegra do Inquérito Policial nº 64/17, solicitando ao juízo a juntada do procedimento investigativo aos autos. (doc.02) – (ID 39489257).



    Os autos foram conclusos à relatora DES. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO conforme ID 39505648 – (doc.03), no entanto, quedou-se inerte quanto a apreciação do pedido, VIOLANDO O TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14, STF, uma vez que a defesa não teve acesso amplo aos elementos de prova documentados no Inquérito Policial nº 64/17-PCDF.



    Após o cerceamento de defesa, foi proferido acórdão (doc.05) – (ID 43277928) mantendo-se a omissão quanto a distorção dos elementos probatórios.



    Irresignada, a defesa interpôs embargos de declaração (doc.06) – (ID 43754159), ALEGANDO EXPRESSAMENTE A ADULTERAÇÃO DAS PROVAS, matéria suscitada em recurso de apelação, contudo, o juízo permaneceu omisso quanto a apreciação da nulidade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) seja DEFERIDA, LIMINARMENTE, a ordem para cassar a decisão proferida pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito do proc. nº 0012303-81.2017.8.07.0001, acórdão de fls. (ID 43277928), tendo em vista o cerceamento de defesa provocado, considerando, ainda, que o julgado se fundamenta em PROVAS ADULTERADAS.



    3.2. Que DETERMINE-SE a juntada integral dos autos do Procedimento Investigativo IP nº 64/17 da Polícia Civil do Distrito Federal, abrindo-se vista à defesa para que elabore devidamente suas razões recursais.



    3.3. Que seja oficiado o CNMP para que adote as providências que entender cabíveis em seu âmbito de atuação, noticiando a eventual possibilidade de infração disciplinar.



    3.4. Que, no mérito, seja confirmada a liminar para cassar o decisum viciado – acórdão de fls. (ID 43277928) – DETERMINANDO-SE novo julgamento após a juntada integral do IP nº 64/17-PCDF e das subsequentes novas razões recursais”.



    3. Em 2.8.2023, determinei fosse oficiado à Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) 1. Trata-se de ação penal PJE 0012303-81.2017.8.07.0001, decorrente de supostos atos ilícitos apurados na denominada ‘Operação TRICKSTER’, na qual foram investigadas supostas fraudes no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTrans, envolvendo Cooperativas de Transporte Público Complementar Rural.



    2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor de PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL, RAFAEL RUFINO DE SOUSA, VINICIUS VOLPON QUATIO, ANDRÉ VIDAL VASCONCELOS SILVA e RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO, imputandolhes a prática dos crimes tipificados no artigo 2°, §§ 3º e 4°, II, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013 e artigo 313-A c/c artigos 29 e 30, por 913 vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (PEDRO e RODRIGO); artigo 2°, § 4°, II, c/c art. 1°, § 1°, ambos da Lei 12.850/2013 e artigo 313-A c/c artigos 29 e 30, por 913 vezes na forma do artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (VINICIUS e ANDRÉ); e artigo 2°, § 4°, II, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013 e artigo 313-A c/c artigo 327, § 1º, por 913 vezes na forma do artigo 71 do CPB (RAFAEL).



    3. A denúncia foi oferecida em 10/04/2018, recebida na mesma data, e julgada parcialmente procedente a pretensão estatal punitiva na sentença do ID 34555748, condenando-se o réu RODRIGO JOSÉ DA SILVA PINTO como incurso nas sanções do artigo 313-A c/c art. 29, por 11 (onze) vezes na forma do art. 71, e do art. 288, caput, todos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto e 140 (cento e quarenta) dias-multa, calculados à razão unitária de 1/2 (meio) salário mínimo vigente nas datas dos fatos, corrigido.



    4. O réu RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO interpôs recurso de embargos de declaração contra a sentença proferida (ID 34555768), requerendo, em síntese: a) a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao protocolo de petição do advogado GABRIEL BULHÕES, uma vez que o procurador foi desconstituído antes da prolação da sentença, não tendo capacidade postulatória para peticionar em nome do réu, o que acarretaria cerceamento de defesa; b) a individualização de forma clara, precisa e ostensiva da conduta do réu, para que pudesse exercer adequadamente seu direito ao contraditório e ampla defesa; c) a extração de cópias das alegações finais, do recurso de apelação, bem como a juntada dos documentos anexos aos embargos.



    5. Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 34555786).



    6. O réu RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO interpôs recurso de apelação criminal, requerendo, preliminarmente, que fossem reconhecidos a inépcia da peça acusatória, nos termos do art. 41 do CPP, bem como o cerceamento de defesa, para que fossem juntados aos autos os documentos que acompanham a apelação. No mérito, pugnou pela absolvição quanto aos crimes imputados nos artigos 313-A e 288 do Código Penal, diante da ausência de conduta dirigida à violação dos bens jurídicos protegidos, da ausência de nexo causal entre a ação praticada e o resultado produzido, e da inexistência de dolo, nos termos do art. 386, incisos V e VI, do Código de Processo Penal (ID 35897664).



    7. Na petição do ID 39489257, o réu RODRIGO JOSÉ SILVA PINTO requereu vistas e extração de cópias da integralidade do Inquérito Policial nº 64/2017, bem como de todos os elementos de prova colhidos que envolvessem seu nome, neste ou em quaisquer outros processos em trâmite no âmbito do TJDFT.



    8. Esta e. 1ª Turma Criminal negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e aos recursos de apelação interpostos pelos acusados Pedro Jorge Oliveira Brasil, Rodrigo José Silva Pinto, André Vidal Vasconcelos Silva, Vinícius Volpon Quatio e Rafael Rufino de Souza (ID 43277928).



    (...) 13.1. Com relação à alegação específica de fraude processual, foi ressaltado que ‘o acórdão devidamente fundamentou, de forma clara e minuciosa, os elementos de prova existentes capazes de servir de supedâneo para o decreto sentencial condenatório contra o embargante’ (ID 45220744).



    14. A integralidade do Procedimento Investigativo consta dos autos PJE 0012303-81.2017.8.07.0001 (ID 34552670 e seguintes).



    15. Concluiu-se, assim, que os apelantes tiveram amplo acesso a todos os elementos de prova produzidos, sendo garantida a produção das provas que pretendessem para suas defesas”.



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A autoridade reclamada afirmou que a “integralidade do Procedimento Investigativo consta dos autos PJE 0012303-81.2017.8.07.0001” e que a defesa do reclamante teve “amplo acesso a todos os elementos de prova produzidos, sendo garantida a produção das provas que [pretendesse]”.



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Quanto à alegação apresentada na inicial de que a condenação do reclamante estaria fundamentada em provas adulteradas, trata-se de matéria que deve ser suscitada pela defesa nos instrumentos jurídicos nas instâncias antecedentes, o que, de resto, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, incabível na espécie.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora